Tribunal: TJDFT
Processo: 0790244-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). TÉCNICO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS CONSECUTIVOS. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para determinar que o Distrito Federal assegure à autora o gozo de férias semestrais de 20 dias, com concessão do saldo remanescente relativo ao período de 04/2021 a 05/2025, bem como a condenação ao pagamento do terço constitucional de férias, de forma proporcional, sobre esse saldo e sobre as parcelas que vierem a vencer no curso do processo.
2. O recorrente Distrito Federal suscita, preliminarmente, a prescrição com aplicação do prazo de 120 dias (art. 175, LC n. 840/2011). No mérito, aduz a inaplicabilidade das férias semestrais de 20 dias, por ausência de enquadramento legal e exercício de atividade meramente burocrática – cargo técnico. Sustenta a observância da regra geral de férias anuais (LC n. 840/2011). Argumenta a validade da Nota Técnica SEI-GDF n. 1/2019, que apenas operacionaliza a lei, que corrobora com as razões de não concessão de férias especiais. Aduz a vedação à ampliação judicial de vantagens (SV n.37/STF). Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral. Isento de recolhimento de custas.
3. Contrarrazões não apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição e se a parte autora tem direito às férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos e ao recebimento do terço de férias no período correspondente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da prescrição. O direito ao gozo de férias, previsto no art. 7o, inciso XVII, da Constituição Federal, submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 175, inciso II, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que disciplina a prescrição dos interesses patrimoniais ou créditos oriundos das relações funcionais. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos precedentes: Acórdãos 2023132 e 1714251. Portanto, rejeita-se a alegação de prescrição.
5. No mérito, a Lei Distrital n. 3.320/2004 dispõe em seu art. 12, § 1o que: “O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário”. Observa-se, desta forma, que o critério estabelecido em lei para fruição de férias semestrais não está atrelado ao cargo, mas à unidade (local) de trabalho que possui maior potencial de risco à saúde e integridade física e psíquica do servidor.
6. No caso em análise, a recorrida comprovou que ocupa o cargo de Técnico Administrativo, lotada e em exercício no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ID 83273176. Logo, tendo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU sido incluído no rol do § 1o da art. 12 da Lei Distrital n. 3.320/2004 pela Lei Distrital n. 4.470/2010, a servidora se insere nas hipóteses elegíveis à fruição de férias semestrais.
7. O entendimento das Turmas Recursais do Distrito Federal é no sentido de que o critério legal para a fruição das férias semestrais está atrelado ao local de exercício do trabalho do servidor público, que possui maior potencial de risco à saúde e à integridade, física e psíquica, do ocupante do cargo público. O fato de ter cargo técnico e atuando com atividades burocráticas, como sustentado pelo recorrente, não impede o recebimento da vantagem. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1823929, 1720685, 1714251, 1880073.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Sem condenação em custas processuais e sem fixação de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões ao recurso interposto.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 3.320/2004, art. 12, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2023132, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j: 23/07/2025; TJDFT, Acórdão 1714251, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j: 12/06/2023; Acórdão 1823929, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 04/03/2024; TJDFT, Acórdão 1720685, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 26/6/2023; TJDFT, Acórdão 1714251, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j.12/6/2023; TJDFT, Acórdão 1880073, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 17/6/2024.